Tribunal: STF
Processo: HC 253760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2025, por Osvaldo José Duncke e outro, advogados, em benefício de Eduardo Taisson Garcia, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 923.191/SC.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos terem sido o paciente e corréus denunciados, em 24.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) (fls. 26, e-doc. 3). 



    3. Em 6.9.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC (Ação Penal n. 5014082-98.2022.8.24.0045) impronunciou o paciente pelo delito de homicídio qualificado, em razão da ausência de provas suficientes de autoria do delito, revogando a prisão preventiva. Em relação ao apontado crime de integrar organização criminosa, o juízo de origem declarou ser incompetente para julgá-lo, declinando a competência para a Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC (fls. 140, e-doc. 3). 



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs a Apelação Criminal n. 5014082-98.2022.8.24.0045 com a alegação de existirem provas da materialidade e indícios suficientes da participação do paciente nos fatos imputados na denúncia.



    Em 14.6.2024, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso para pronunciar Eduardo Taisson Garcia pelo suposto crime de homicídio qualificado e organização criminosa, restabelecendo a prisão preventiva. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, § 2º DA LEI 12.850/13). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    ALMEJADA A PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO PRESENTES. DECISÃO QUE NÃO EXIGE PROVA PLENA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO SOBRE OS FATOS. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. CRIME CONEXO. TIPICIDADE OBJETIVA PRESENTE. ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    1 É incabível a impronúncia quando for possível recolher do acervo probatório elementos de convicção indicativos da materialidade e autoria do crime, porquanto, por não se tratar de decisão condenatória, até eventuais dúvidas se resolvem em favor da sociedade. 



    2 Uma vez reconhecida a necessidade de submissão do acusado ao Tribunal do Júri, a decisão a respeito dos delitos conexos competirá também ao Colegiado Popular, sendo indevida, na fase da pronúncia, a análise do mérito das infrações penais secundárias. 



    PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS EVIDENCIADA. RÉU QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, FUGA DO DISTRITO DA CULPA OU EMBARAÇO DA PERSECUÇÃO PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA. 



    1 ‘A gravidade concreta dos delitos autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (STJ, HC 143555, rel. Marco Aurélio, rel. p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 12/3/2019, DJe-056 de 22/3/2019). 



    2 ‘A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes’ (STJ, AgRg no HC 679.664/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 93, e-doc. 3). 



    5. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 923.191/SC, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 21.6.2024 (fls. 144-147, e-doc. 3). 



    A Sexta Turma manteve essa decisão, ao negar provimento ao agravo regimental, com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS CARACTERIZADOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de Justiça, ao prover recurso do Ministério Público, pronunciou o réu por homicídio qualificado e organização criminosa e restabeleceu a prisão preventiva, com base em indícios suficientes de autoria e na prova de materialidade delitiva. 



    2. A gravidade concreta do crime violento, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. Além disso, é válida a decretação da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal quando o réu, mesmo ciente da ação penal, se encontra em local incerto e não sabido, optando de forma consciente por resistir às determinações judiciais.



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 221, e-doc. 3). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Afirma inexistir prova do crime e indícios suficientes de autoria do delito imputado (fl. 12, e-doc. 1). 



    Observa que o paciente “constituiu Advogado ab ovo, demonstrando que não pretende se furtar à aplicação da lei penal, inexistindo motivação concreta que denote que, solto, ‘retornará’ a delinquir – não oferecendo risco à ordem pública ou risco de ofensa à conveniência da instrução criminal ou à garantia de aplicação da lei penal, portanto.



    De mais a mais, a verdade é que EDUARDO não pode ser considerado foragido. Isso porque o ora Paciente nunca fora preso no presente processo” 
(fl. 13, e-doc. 1). 



    Assinala “que a liberdade é um direito natural e, inclusive, constitucional. Portanto, todo ser humano tem direito a ela, mesmo existindo um mandado de prisão preventiva (e não definitiva) pendente de cumprimento em Ação Penal em andamento – quando sequer há, inclusive, definição de culpa, havendo de ser sempre levada em consideração a presunção de inocência” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Argumenta ausência de contemporaneidade no decreto preventivo, pois o “suposto fato ocorreu em 4 de maio de 2022, há mais de 2 anos, tendo sido decretada a prisão preventiva somente em 14 de junho de 2024, de forma totalmente extemporânea e ilegal, inexistindo fatos a ensejar, dois anos depois, o encarceramento do ora Paciente. Qual o fato novo, dentre tal interregno, que teria surgido a fundamentar um decreto preventivo?” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Realça que o paciente seria primário, sem antecedentes criminais, teria “residência fixa, trabalho fixo e lícito e núcleo forte de família”, ausente “dado concreto que indique que ele representa um risco à ordem pública ou a aplicação da lei penal” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento 
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    a) LIMINARMENTE, declarar a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente; 



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e



    c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva decretada contra o Paciente, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se contramandado de prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    d) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com a cópia integral do habeas corpus primevo, o que, tecnicamente, viabiliza a análise do presente remédio heroico, inobstante a prestação de informações pela autoridade coatora, nos moldes do artigo 662 do Código de Processo Penal; 



    e) A concessão da ordem ex officio, nos termos do artigo 654, 
§ 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para pronunciar o paciente pela apontada prática do crime de homicídio qualificado e organização criminosa, assentando que a “existência do fumus comissi delicti apoia-se nos elementos de provas que demonstram a materialidade e os indícios de autoria” (fl. 90, e-doc. 3). Ao restabelecer a prisão preventiva do paciente realçou a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade da conduta, evidenciadas pelo modus operandi da conduta, a conveniência da instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal, por estar o paciente em local incerto e não sabido (fls. 90-91, e-doc. 3).



    9. Na decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao Regimental no Habeas Corpus n. 967.147/PI, assentou:



    “Mantenho a decisão agravada. 



    Segundo as informações prestadas a esta Corte (fls. 183-184, destaquei):



    No dia 06.09.2023, por meio da sentença do evento 917, foi julgada admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público, restando PRONUNCIADOS os acusados Matheus Vieira Alves, Marcos Antônio Dolberth, Leandro Santos da Silva, Marco Aurélio Francisco, Henrique da Costa, Luan Paulo Ferreira Menezes e Paulo Muller Vitorino, pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013, nos moldes do art. 413 do Código de Processo Penal. Restou impronunciado o acusado EDUARDO TAISSON GARCIA, com a revogação de sua prisão preventiva. 



    Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação visando a pronúncia do paciente EDUARDO TAISSON GARCIA (evento 991). 



    Recebido o recurso (evento 997), a defesa apresentou contrarrazões no evento 1015. Em 23.04.2024, ascenderam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso interposto pela acusação, bem como daqueles interpostos pelas defesas dos demais acusados. 



    No dia 14.06.2024, em cumprimento ao Acórdão proferido em sede da Apelação Criminal n. 5014082-98.2022.8.24.0045, em que a Egrégia 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público e dar-lhe provimento, a fim de pronunciar EDUARDO TAISSON GARCIA pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP e art. 2º, § 2º da Lei n. 12.850/13, restabelecendo a sua prisão preventiva, foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, o qual ainda encontra-se pendente de cumprimento.



    O Tribunal indicou prova da materialidade do crime e indícios suficientes de que o réu foi o possível autor do homicídio, ao fazer referência a boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório de investigação, diligências investigatórias (apreensão de celular e extração de mensagens e imagens supostamente relacionadas ao homicídio), relato do pai da vítima (que presenciou o crime) e demais depoimentos judiciais. 



    Diversamente do que sustenta o agravante, está caracterizado o pressuposto da prisão preventiva, diante da razoável indicação de que o pronunciado aderiu à conduta dos corréus e colaborou efetivamente para que a morte de Mateus Ferreira se tornasse possível, condição que demanda o seguimento do caso para análise do Conselho de Sentença. 



    Segundo o registro do acórdão:



    [...] há indicativos de que, em 1º de maio, 3 (três) dias antes da morte da vítima, Eduardo teria acompanhado o corréu Matheus Vieira Alves até o local dos fatos, onde possivelmente monitoravam a vítima Mateus Ferreira. Naquela oportunidade, Eduardo teria sido informado por Matheus de que a vítima havia atentado contra a vida de um integrante da facção (o corréu Marcos Antonio Dolberth) e por isso teve sua morte decretada. Ainda, os interlocutores teriam trocado fotos de material bélico e Matheus avisado Dudu para ele ir com a espingarda calibre .12. Após a ocorrência dos fatos, o apelado possivelmente alertou Matheus Vieira Alves de que policiais estariam fazendo rondas em loteamento próximo à sua residência, tendo Matheus respondido que estavam a procura do Sandero vermelho. Além disso, observa-se que Eduardo teria guardado arma de fogo para Matheus e revelado que possuía acesso a outros armamentos, conforme fotografia enviadas por ele [...] (fl. 85).



    Houve decretação da medida extrema, pois o acusado, ‘além de ter vigente mandado de prisão em seu desfavor durante todo o processo [...], permanecem hígidos os fundamentos das decisões anteriores’ 
(fl. 89, grifei). 



    Não há falar em falta de contemporaneidade da medida, decretada desde o início do processo, diante da periculosidade social do acusado, que persiste até os dias atuais. 



    O risco de reiteração delitiva (ordem pública) foi revelado pela ‘extrema gravidade’ da conduta criminosa e pelo meio de [sua] execução’ (fl. 90, destaquei), uma vez que, em razão de suposto furto de drogas de membro de organização criminosa, a vítima foi executada pela ‘ação de pelo menos 10 pessoas e atingida por dezenas e ininterruptos disparos de arma de fogo de diferentes calibres’, enquanto ouvia música no interior de veículo estacionado no pátio de sua residência, situação que ‘revela a barbárie’ dos fatos e o ‘provável envolvimento dos denunciados na fação criminosa denominada PGC’ (fl. 90, grifei).



    Ainda, o Tribunal de Justiça reforçou a necessidade da medida para garantir a ‘instrução criminal e a aplicação da lei penal’, pois o réu, desde a expedição de mandado de prisão pelo Juiz de primeiro grau, ‘permanece em local incerto e não sabido’ (fl. 90, destaquei). 



    Deve ser mantida a decisão agravada, pois, ‘se a conduta do agente, seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime, revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (RHC. nº 47.871/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ. de 28.8.2014)’ (AgRg. noRHC. nº 159.631/SP, 5ª Turma, Rel. convocado do TJDFT Des. Jesuíno Rissato, DJ. De 30.5.2022). 



    Deveras, a ‘gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade 
do acusado representa para a ordem pública’ (AgRg no HC 
n. 878.205/RN, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024) e ‘é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado’ (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 12/4/2024). 



    O réu está ciente da ação penal e constituiu advogado particular, que assina a petição inicial do habeas corpus. No entanto, continua em local incerto e nunca foi encontrado para cumprimento das ordens de prisão, do Juiz ou do Tribunal. Ressalto que, às decisões judiciais, enquanto não forem invalidadas pelo próprio Poder Judiciário, não pode o suspeito opor um imaginário direito de resistência. O acusado que pretende permanecer em local incerto faz uma escolha que lhe trará os ônus correspondentes. 



    Com efeito:



    (...) Por fim, ‘considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido’ (AgRg no HC 
n. 808.686/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 5/6/2023). 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 224-227, e-doc. 3). 



    10. Pelo descrito nestes autos, a prisão preventiva foi justificada com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, em razão de o paciente estar em local incerto e não sabido, e conveniência da instrução criminal, consideradas a periculosidade do paciente, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do crime apontado. 



    Diferente do alegado, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao paciente. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não 
aplicar-se medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.899-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.734-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, 288 E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública 
justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 252.424-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 17.3.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). Constrangimento ilegal não evidenciado. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 250.848-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    11. Reitere-se o assentado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal que, o “réu está ciente da ação penal e constituiu advogado particular, que assina a petição inicial do habeas corpus. No entanto, continua em local incerto e nunca foi encontrado para cumprimento das ordens de prisão, do Juiz ou do Tribunal. Ressalto que, às decisões judiciais, enquanto não forem invalidadas pelo próprio Poder Judiciário, não pode o suspeito opor um imaginário direito de resistência. O acusado que pretende permanecer em local incerto faz uma escolha que lhe trará os ônus correspondentes” (fl. 227, 
e-doc. 3). Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    12. Como realçado no ato impugnado, considerando estar o paciente em local incerto e não sabido e ter ciência da ação penal à qual responde como réu, está presente o requisito da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal e do decidido pelo Supremo Tribunal, no sentido de que, “ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 183.167/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). No mesmo, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora